Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA. INAPLICABILIDADE.
I. Decisão que define o valor dos honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente.
III. Não se revelando manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, é incabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo Interno desprovido.